Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 833, §1o, DO CPC. PENHORA CABÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de penhora do bem dado em garantia.
2. Nos termos do art. 833, §1o do CPC. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
3. No caso, mostra-se possível a penhora dos bens que foram dados em garantia pelos devedores, posto que a dívida foi contraída para a aquisição dos maquinários.
4. A parte credora optou por ajuizar ação de execução com fulcro no acordo firmado entre as partes. Logo, a discussão deve se limitar ao título executivo e, portanto, deve haver a penhora, todavia, não é possível a imissão postulada.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.